Tribunal: TJBA
Processo: 8005678-32.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005678-32.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIDIONEI OLIVEIRA COELHO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: WALDEMIRO CAJADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIS MENEZES DA SILVA, LIZ MENEZES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reduziu o valor das astreintes fixadas em razão do reiterado descumprimento de ordem judicial.

2. A multa diária foi inicialmente fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer.

3. O valor apurado a título de astreintes alcançou o teto de R$ 300.000,00, mesmo após 365 dias de descumprimento da ordem judicial, sendo reduzido para R$ 36.000,00 na sentença.

4. O apelante pleiteia a majoração do valor, alegando desproporcionalidade da redução frente à gravidade do descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível revisar o valor das astreintes, inclusive vencidas, quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais, à luz do art. 537, §1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A multa cominatória tem natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

2. A jurisprudência do STJ admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrarem irrisórias ou exorbitantes.

3. O art. 537, §1º, do CPC/2015 não restringe a revisão apenas às multas vincendas, permitindo a modificação enquanto houver discussão sobre o montante devido.

4. A redução para R$ 36.000,00 desconsidera a gravidade do descumprimento, a duração superior a 365 dias e o comportamento processual do devedor.

5. A fixação em R$ 50.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É possível a revisão do valor das astreintes, inclusive vencidas, quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais, nos termos do art. 537, §1º, do CPC/2015.

2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito.

3. Sentença pontualmente reformada, para fixar as astreintes em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sem configurar enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005678-32.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante SIDIONEI OLIVEIRA COELHO e como apelada WALDEMIRO CAJADO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .